Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-10.2024.8.11.0102
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000688-10.2024.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HDJ DAL AGNOL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.038.308/0001-01 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), VALTAIR DAL AGNOL - CPF: 869.902.849-00 (APELANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000688-10.2024.8.11.0102

APELANTE:
DAL’AGNOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA

APELADA:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. DANOS MORAIS. VENDA CASADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa contratante de financiamento bancário, inconformada com sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais, entre elas, a taxa de juros remuneratórios, capitalização mensal, tarifas bancárias e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário firmado com instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional;

(ii) saber se a taxa de juros pactuada revela abusividade frente à média de mercado;

(iii) saber se a cobrança da tarifa de cadastro ofende normas consumeristas;

(iv) saber se há dano moral decorrente da relação contratual;

(v) verificar se há inovação recursal quanto à alegação de venda casada e à cumulação de encargos moratórios com comissão de permanência.

III. Razões de decidir

A alegação de venda casada e da cumulação entre comissão de permanência e encargos moratórios não foi arguida na petição inicial, configurando inovação recursal vedada, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, conforme autorizado pela MP nº 2.170-36/2001 e consolidado na Súmula 539/STJ, o que se verifica no contrato.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (0,89% a.m.) não se revela abusiva frente à taxa média de mercado (0,83% a.m.) divulgada pelo Banco Central do Brasil, estando dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ.

A cobrança da tarifa de cadastro é legal nos contratos firmados após a Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que cobrada no início da relação contratual, conforme entendimento do STJ (REsp 1.251.331/RS, Tema Repetitivo) e Súmula 566/STJ.

Inexistem elementos que evidenciem dano moral, pois não há demonstração de lesão à esfera íntima ou à honra da apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada. 2. A taxa de juros não é considerada abusiva quando se mantém dentro de parâmetro razoável em relação à média de mercado. 3. A tarifa de cadastro pode ser validamente cobrada no início da relação contratual, conforme autorizado pela Resolução CMN nº 3.518/2007. 4. Inexistência de comprovação de dano moral decorrente da relação contratual bancária. 5. É inadmissível a inovação recursal para suscitar matérias não debatidas na instância de origem.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 51, §1º; CPC, art. 1.013, §1º; MP nº 2.170-36/2001; Resolução CMN nº 3.518/2007.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000688-10.2024.8.11.0102

APELANTE:
DAL’AGNOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA

APELADA:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação interposto por
DAL’AGNOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Vera/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº. 1000688-10.2024.8.11.0102 ajuizada contra o BANCO VOLKSWAGEN S/A,
que julgou improcedente a demanda, ao entendimento de que não se verificou abusividade nas taxas pactuadas, tampouco ilegalidade na capitalização de juros ou nas tarifas cobradas, além de inexistirem danos morais indenizáveis.

Irresignada, reitera os pedidos de revisão das taxas de juros e exclusão da capitalização mensal, sob o argumento de que não teria havido prestação clara de informações sobre tal pactuação, o que violaria o princípio da transparência previsto no artigo 6º, III, do CDC.

Alega, ainda, a cobrança de tarifas bancárias sem contraprestação, inclusive tarifa de cadastro, registro e seguro prestamista. Aponta a existência de venda casada na contratação do seguro e sustenta a nulidade da cláusula nesse aspecto.

Por fim, defende a ilegitimidade da cobrança cumulada de comissão de permanência com juros moratórios e multa.

Requer, assim, a reforma da sentença para o fim de declarar a nulidade das cláusulas reputadas abusivas, com a consequente revisão do contrato, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

A parte autora sustentou, na inicial, que o contrato estaria eivado de abusividades, notadamente quanto à aplicação de taxa de juros remuneratórios supostamente acima da média de mercado, à cobrança indevida de tarifa de cadastro e serviços de terceiros, bem como da capitalização mensal dos juros.

Requereu, ainda, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, além da condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida julgou improcedente a demanda, ao entendimento de que não se verificou abusividade nas taxas pactuadas, tampouco ilegalidade na capitalização de juros ou nas tarifas cobradas, além de inexistirem danos morais indenizáveis.

Pois bem.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade objetivos e subjetivos, merecendo conhecimento, com exceção das questões que constituem inovação recursal, nos termos do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, no caso dos autos, verifica-se que as alegadas práticas de venda casada e a suposta cumulatividade de comissão de permanência com encargos moratórios não foram objeto de discussão na instância de origem, tampouco foram mencionadas na exordial, tratando-se de teses formuladas apenas em sede recursal, configurando manifesta inovação vedada, razão pelo qual o recurso não merece conhecimento nessa parte.

No mais, a pretensão recursal não merece guarida. A capitalização mensal dos juros é válida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que haja expressa pactuação nesse sentido, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A esse respeito, dispõe a Súmula 539 do STJ
: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000), desde que expressamente pactuada".

No caso em tela, o contrato apresentado revela de forma clara a pactuação da capitalização mensal dos juros, não se verificando ofensa ao dever de informação ou ao princípio da transparência.

Quanto aos juros remuneratórios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão judicial da taxa apenas quando caracterizada abusividade manifesta, de forma que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, não se mostra abusiva a taxa de 0,89% a.m. (11,22% a.a.) pactuada entre as partes, considerando que a taxa média de mercado no período é de 0,83% a.m., conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A diferença é irrisória e se mantém dentro dos parâmetros tolerados pela jurisprudência do STJ, que admite variação de até uma vez e meia a taxa média como não abusiva.

No que tange à tarifa de cadastro, a jurisprudência pacífica do STJ, firmada sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.251.331/RS), reconhece a legalidade da cobrança da referida tarifa nos contratos celebrados após a Resolução CMN n. 3.518/2007, desde que cobrada no início da relação contratual.

Ademais, a matéria foi sumulada por aquele Sodalício:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira"
(Súmula 566/STJ).

Não se vislumbra, ademais, qualquer elemento probatório que aponte para abusividade na cobrança de tarifas ou de seguros, tampouco para a existência de danos morais indenizáveis, uma vez que não há demonstração de qualquer lesão à honra ou à esfera íntima da apelante.

Dessa forma, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, considerando que inexiste ilegalidade ou abusividade a ensejar a revisão contratual pretendida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Majoro honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025